Tribunal: TJMT
Processo: 0002930-35.2016.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002930-35.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO DE JESUS ALVES - CPF: 621.555.711-00 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR E ANULAÇÃO DE CONTRATO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FÁBIO DE JESUS ALVES
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
autos nº 0002930-35.2016.8.11.0038 - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR E ANULAÇÃO DE CONTRATO
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que julgou procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano extrapatrimonial (moral). Determinou à parte requerida proceder à exclusão da inscrição em nome da parte requerente no registro do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, na hipótese de descumprimento. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária. Condenou, por fim, a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante alega que o Juízo singular não fez a costumeira justiça quando do arbitramento do
quantum
indenizatório, ao argumento de que a quantia não é capaz de desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou outro valor que repare o dano produzido, bem como conceda a gratuidade da justiça.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 154883405 - Pág. 1/9), pugnando pelo acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A recorrida alega que a peça recursal manejada pela parte recorrente ofende o princípio da dialeticidade.

Salienta que “a parte recorrente não rebate aos argumentos lançados na prolação da Decisium. Extrai-se do Recurso interposto que a Recorrente não demonstra insurgência contra os termos e fundamentos da Sentença, não demonstrando qualquer erro constante do Julgado” (id. 154883405 - Pág. 3)

Acerca do princípio da dialeticidade, este impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida. A não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme torrencial jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE AGRAVADA AO ADVOGADO. PEÇA OBRIGATÓRIA. ART. 544, § 1°, DO CPC. ÔNUS DO AGRAVANTE. PRECEDENTES.” (AgRg no Ag 1385317/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2012, DJe de 19/03/2012).

“2. O agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada configura-se formalmente irregular, porque inobservado o princípio da dialeticidade, sendo, portanto, manifestamente inadmissível.” (AgRg nos EAREsp 482632/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgamento em 02/12/2015, DJe de 14/12/2015).

“II – Na hipótese sob análise, as razões de agravo regimental não impugnaram, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, razão pela qual incide a Súmula n. 182 do STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.”. (EDcl no AgRg no REsp 1224508/SC, 1ª Turma, Relª Minª Regina Helena Costa, julgamento em 15/12/2015, DJe de 02/02/2016).

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam o magistério do professor Nelson Nery Junior, in verbis:

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

Da leitura dos autos, evidencia-se que as razões recursais impugnam especificamente o ponto da sentença que pretende reformar.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento

V O T O

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
FÁBIO DE JESUS ALVES
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
autos nº 0002930-35.2016.8.11.0038 - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR E ANULAÇÃO DE CONTRATO
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que julgou procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano extrapatrimonial (moral). Determinou à parte requerida proceder à exclusão da inscrição em nome da parte requerente no registro do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, na hipótese de descumprimento. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária. Condenou, por fim, a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe-me mencionar que a preliminar de não configuração do dano moral – do devedor contumaz – anotações remanescentes deixo de acolher, por não possuir o condão de modificar, em sede de contrarrazões, o ato sentencial.

Passo a análise de mérito.

O direito pleiteado resultou de negativação do nome do autor em bancos de dados de proteção ao crédito reconhecida como indevida pelo Julgador singular, atinente ao suposto contrato de financiamento não contratado.

O Julgador de piso decidiu pela procedência do feito

e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declara a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao objeto destes autos e condenar a parte requerida pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano extrapatrimonial (moral) discutido. DETERMINO à parte requerida a exclusão da inscrição em nome da parte requerente no registro do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, na hipótese de descumprimento. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.), por tratar-se de relação extracontratual. Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento, nos moldes do artigo 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação” (id. 154883398 - Pág. 3/4)

O Recorrente não se conforma com o
decisum.
Alega que o arbitramento do
quantum
indenizatório não foi em montante capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação por danos morais.

Os autos informam que “o requerente JAMAIS TIVERA QUALQUER VÍNCULO COM A EMPRESA REQUERIDA, além do que, jamais deixará de cumprir com suas obrigações sem que pagasse corretamente e nos prazos acertados, passando por situação vexatória para quem não tem o hábito de ver seu nome incluso ou relacionado com inadimplência” (id. 154883375 - Pág. 3).

Inconteste, portanto, o dever de indenizar por parte do banco apelado. O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
retenção indevida de valores destinados a manutenção da família é inegável aflorar o sentimento de pesar íntimo da parte ofendida, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Note-se, que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Diante do exposto, reformo a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
. M
antidos os demais termos do decisum.

Com estas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso, para majorar o
quantum
arbitrado a título de condenação por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por derradeiro, defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023